Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010419-50.2021
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DAMASIO ALVES DE ABREU.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – PROPRIETÁRIO LINDEIRO QUE NÃO PERMITE A ENTRADA DA EQUIPE TÉCNICA – FATO NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO AO JUÍZO DE 1o GRAU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando que a impossibilidade de instalação da rede elétrica decorreu da proibição de acesso pelo vizinho da parte agravada e, que tal fato, não foi levado ao apreço do Juízo a quo, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Decisão monocrática.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1005507-26.2020.8.11.0006, movida por DAMÁSIO ALVES DE ABREU, determinou que a ora Agravante realize a imediata instalação de rede de energia elétrica, padrão e tudo mais que se fizer necessário para a distribuição de eletricidade à casa do Agravado, sob pena de incidência da multa diária.
A empresa agravante alega que:
- diligenciou até a residência do Agravado, contudo a equipe técnica não conseguiu proceder com o cumprimento da liminar, pois ao chegar ao local para realizar o levantamento da obra houve a recusa de um dos vizinhos do Agravado em autorizar a passagem da rede no interior de sua propriedade;
- não há outra alternativa de rota para atendimento do Agravado, sendo assim, a solicitação foi dada como improdutiva devido ao embargo de terceiros, conforme relatório de rejeição anexo aos autos;
- serão trazidas as razões específicas indispensáveis a assegurar o fornecimento de energia elétrica de maneira adequada, na localidade do demandante, e caso não seja possível outra alternativa, seguirá com a imissão na propriedade do terceiro para que possa cumprir com a obrigação imposta;
- não há que se falar em descumprimento de sua parte, pois é primordial que sejam obedecidos os requisitos mínimos para atendimento da demanda solicitada, o que já está sendo realizado, tanto levantamento técnico da área, quanto as exigências contidas nas normas técnicas disponíveis na plataforma digital: hwww.energisa.com.br/Paginas/informacoes/taxas-prazos-e-normas/normastecnicas.aspx.
Desse modo, postula pela imediata concessão de efeito suspensivo, para revogar os efeitos da tutela de urgência como medida processual aplicável à espécie.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Fundamento e DECIDO.
O exame do tema neste recurso, agora, implicaria em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau (monocrática), impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito próprio e com infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz de 1o grau, ainda não tomou conhecimento das assertivas que a Recorrente traz a esta Corte.
A recorribilidade surgirá a partir do momento em que se der a apreciação do tema suscitado perante o Juiz a quo, oportunidade em que a parte poderá, se o caso, apresentar o recurso cabível.
Por fim, esclareço que o art. 932, III, do CPC permite que o relator, a qualquer instante, não conheça do recurso quando constatar manifesta sua inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
Dispositivo.
Com tais fundamentos, em decisão monocrática, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, fundado no artigo 932, III, do CPC.
Preclusa a via recursal e nada requerido, arquive-se.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator